Tribunal: TJDFT
Processo: 0043220-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043220-23.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JASON PARANHOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes, considerando a decisão de ID 54987961, que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, requerendo, na ocasião, o que entenderem ser seu direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador